Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VENCIMENTO. ANTECIPADO. ÚLTIMA. PARCELA. EXECUÇÃO. SENTENÇA. DECLARATÓRIA. NATUREZA. EXECUTIVA.
1. Em razão da possibilidade de execução da sentença declaratória com natureza executiva e de o acórdão exequendo e de a decisão liquidatória confirmada em sede recursal terem reconhecido que o agravante/réu é devedor da agravada/autora da obrigação de pagar quantia certa referente ao débito do contrato de financiamento imobiliário, não há que se falar em inexistência do título executivo em razão de ilegitimidade ativa para executá-lo.
2. Nos contratos de execução diferida, como no mútuo feneratício, de que é espécie o financiamento imobiliário, o prazo prescricional tem por termo inicial a data da última prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida.
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, se entre o trânsito em julgado da decisão liquidatória e o pedido de cumprimento de sentença, não transcorreram cinco (05) cinco anos.
4. Tendo o presente cumprimento de sentença sido requerido dentro do prazo prescricional, não há se falar em prescrição ou inexigibilidade do título judicial exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.